Tribunal: TJDFT
Processo: 0730557-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730557-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: HUMBERTO CRISTIAN DE JESUS COIMBRA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão interlocutória da 11a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (proc. no 0723312-91.2020.8.07.0001) determinou que o réu, ora agravante, se abstenha de efetuar qualquer desconto na conta corrente do autor, sob pena de multa (ID no 68779332, págs. 1-2). 2. Preparo comprovado (ID no 18797911 e ID no 18797912). 3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi deferido (ID no 18810392). 4. Contrarrazões e pedido de reconsideração apresentados (ID no 19063168 e no 19063915). 5. O agravante noticiou a perda do objeto recursal em razão da sentença prolatada (ID no 72481728). 6. É o necessário. Decido. 7. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 8. Na origem (proc. no 0723312-91.2020.8.07.0001, ID no 72632006, págs. 1-6) foi prolatada sentença que julgou procedente o pedido para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes; condenou o réu ao pagamento de R$ 7.000,00 bem como das parcelas cobradas no curso processual e julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais. 9. A sentença acarretou a perda do objeto deste recurso, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Precedente deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1030441, 20160020058953AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017. Pág.: 228/241)”. 10. Em razão da perda do objeto que prejudicou o recurso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Dispositivo 11. Não conheço o agravo de instrumento (CPC, art. 932, III). 12. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro